Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Onivaldo Budny, nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal no 1013572-02.2020.811.0041 movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu pedido de tutela provisória.
Em suas razões recursais, relata a parte Agravante que foi enquadrada no PRODEIC desde 2010, cuja atividade principal é a moagem e a fabricação de produtos de origem vegetal e o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, de modo que adquire grãos de produtores rurais locais e submete-os ao processo de beneficiamento, para posterior comercialização.
Relata que em 2015 houve alteração nas normas de concessão do aludido benefício fiscal, pela Nota Técnica no 023/2015-GCPJ/SUNOR, que definiu que o PRODEIC não se aplicaria ao milho em grão, porque não é resultado de processo industrial.
Expõe que em razão da referida alteração normativa, foi autuada e teve contra si lavrados os TAD’s no 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0.
Defende que os lançamentos tributários padecem do vício de nulidade, assim como todo o procedimento administrativo que os originou, porquanto não era de seu conhecimento a alteração normativa, tampouco lhe foi dada a oportunidade de defesa, sendo, portanto, ofendidos os art. 142 do CTN e art. 5o, LV, da CRF/88.
Aduz que o equívoco do Julgador singular, ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do valor, pois inexiste preferência de uma causa suspensiva sobre a outra, mormente porque demonstrou que os TADs deveriam ser anulados, porquanto as regras de concessão do benefício fiscal foram alteradas sem seu conhecimento, contrariando o disposto no artigo 178 do CTN, que trata da irrevogabilidade e imutabilidade do benefício fiscal oneroso e por prazo certo.
Afiança que a probabilidade do direito está demonstrada, porquanto o Fisco utilizou norma editada após a concessão do benefício fiscal (PRODEIC), para fundamentar os TADs (Termos de Apreensão e Depósito).
Narra que há o risco de dano, porque a demora na apreciação e decisão da Ação de Base resultará em anos de apreensão indiscriminada dos seus carregamentos nos postos fiscais e, ainda, o impedimento de obter a CND/CPEN – Certidão Negativa de Débito e Certidão Positiva de Efeito Negativo –, e que a medida é reversível, caso o Recurso seja desprovido.
Ao fim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN), objeto constantes nos TADs – Termos de Apreensão e Depósito ns. 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0 até o julgamento final da ação.
A antecipação de tutela recursal pleiteada não foi concedida, conforme decisão. [id. 40018453]
A parte Agravante formulou pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 998 e 999 do CPC. [id. 85382480]
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Sabe-se que o art. 998 do Novo Código de processo Civil dispões que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Partindo dessa premissa, pontuam os ilustres doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que “desistência do recurso é negócio jurídico unilateral e não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed., RT, ano 2012, p. 995).
Diferente não é o entendimento do jurista MARINONI Luiz Guilheme e outros, ao comentarem o art. 998 na sua obra Código de Processo Civil Comentado:
“1. Desistência. [...] Só pode desistir do recurso quem o interpôs [...] A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC) [...]”. (MARINONI Luiz Guilheme e outros, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 946)
Ademais, não se pode olvidar, que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao julgamento deste, inclusive deduzida oralmente na sessão de julgamento.
Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A desistência do recurso ou a renúncia ao direito de recorrer constituem negócios jurídicos unilaterais não receptícios, não dependendo, portanto, de aceitação/anuência da parte ex adversa, consoante a ratio essendi dos arts. 501 e 502, do CPC.
2. A doutrina assevera que "A desistência é ato pelo qual o recorrente abre mão do recurso interposto, demonstra o desinteresse em relação ao inconformismo manifestado em momento anterior. O art. 501 do Código revela que a desistência pressupõe a existência de recurso já interposto" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 6a ed. - São Paulo: Saraiva, 2009, p.73).
3. In casu, a recorrente expressamente desistiu do recurso interposto, sendo que o subscritor do pedido de desistência possui poderes para desistir do recurso, em atendimento ao disposto no artigo 38, do CPC.
4. Pedido de desistência homologado em relação aos embargos de declaração opostos à fls. 574/579, na forma do art. 34, IX, do RISTJ, para que produza os efeitos legais.”
(STJ – 1a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1134674 / GO, Min. Luiz Fux, j. 28.09.2010, DJU 20.10.2010)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO AO BENEFÍCIO FISCAL DA LEI N. 11.941/2009. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. ARTIGOS 501 E 502 DO CPC. ANUÊNCIA DA PARTE RECORRIDA DESNECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE A RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
1. "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso" (Art. 501 do CPC).
2. "A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte" (art. 502 do CPC).
3. À luz da jurisprudência do STJ, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação tem que ser expressa, não se admitindo que seja presumida em razão das disposições legais que regem o benefício fiscal da Lei n. 11.941/2009 (v. G.: REsp 1048669/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/2/2009, DJe 30/3/2009; REsp 757.719/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 23/8/2005, DJ 19/9/2005 p. 227).
4. Agravo regimental não provido”
(STJ – 1a Turma, AgRg na desis no REsp 1175613 / SC, Min. Benedito Gonçalves, j. 01.06.2010, DJU 14.06.2010)”
Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte:
APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INVALIDAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO N° 24/2014 E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N. 28/2014 (COBRANÇA RETROATIVA) – ISSQN - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A DEMANDA - ADESÃO AO REFIS AUTORIZADO POR LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP/MS E PAGAMENTO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO.
Considerando o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Apelante, a homologação é medida que se impõe (Art. 998 do CPC) e, consequentemente, a extinção.
(N.U 0009444-44.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À CONCESSÃO - APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM A DESISTENCIA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE ANUENCIA DA PARTE EX ADVERSA - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
Estando inconteste a ausência de interesse do Agravante em dar continuidade ao julgamento dos recursos interpostos (Agravos de Instrumento e Interno), impóe-se seja homologada a desistencia manifestada, com fulcro no artigo 998, do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.
(N.U 1011135-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência recursal formulado pelo recorrente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.
Comunique-se ao Juízo a quo com cópia do presente decisum.
Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado